Tribunal: TJBA
Processo: 8153401-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153401-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PABLO DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
ALDEMIR FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor no valor de R$ 63.000,00, com entrada de R$ 12.600,00 e financiamento de R$ 50.400,00. O autor impugna a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$ 1.100,00 e a inclusão de seguro prestamista no valor de R$ 2.348,64, além de pleitear a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas, a exclusão da capitalização mensal de juros e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de decisão de saneamento configura nulidade processual; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros e da inclusão do seguro prestamista; (iv) analisar a validade da cobrança da tarifa de cadastro e a consequente repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de decisão de saneamento não configura nulidade processual, por inexistirem fatos controvertidos que demandem produção probatória, sendo suficiente a análise documental, conforme previsto no art. 355, I, do CPC.

Os juros remuneratórios pactuados (1,71% a.m. e 22,58% a.a.) não se mostram abusivos, pois se encontram abaixo da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para o período (1,72% a.m. e 22,686% a.a.), inexistindo desproporcionalidade apta a ensejar revisão judicial.

A capitalização mensal de juros é válida, por estar prevista contratualmente e em conformidade com o entendimento firmado no RE 592.377/RS (repercussão geral) e nos Temas 246, 247 e 953 do STJ.

A inclusão do seguro prestamista é válida, tendo sido contratada de forma facultativa e por instrumento apartado, não configurando venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC, conforme entendimento do STJ no REsp 1.639.259/SP.

A cobrança da tarifa de cadastro revela-se abusiva, por não ter sido exigida no início da relação contratual, tendo sido financiada com juros, em desacordo com a Resolução CMN nº 3.518/2007 e a Súmula 566 do STJ.

A devolução dos valores pagos a título de tarifa de cadastro deve ser efetuada em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento fixado no EAREsp 676.608/RS, com aplicação da modulação de efeitos a partir de 31/03/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Preliminar rejeitada

Tese de julgamento
:

A ausência de decisão de saneamento não configura nulidade processual quando não há necessidade de dilação probatória.

Os juros remuneratórios pactuados não são abusivos quando compatíveis com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada e indicada no contrato por meio de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A contratação facultativa e formalizada por instrumento apartado afasta a caracterização de venda casada na contratação de seguro prestamista.

A tarifa de cadastro é abusiva quando não cobrada de forma única e no início da relação contratual, sendo devida a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a partir de 31/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; CDC, arts. 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º; CF/1988, art. 192, §3º (revogado); Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.377/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmulas 382, 530, 566; TJ-BA, APL nº 8008307-22.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 10.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível n.º
8153401-25.2024.8.05.0001
desta Capital, em que figuram como Apelante
PABLO DOS SANTOS RIBEIRO

e Apelado
PORTOSEG S/A
e
EVERT BORGES DE ANDRADE
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA